Tribunal: TJMT
Processo: 1043483-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043483-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIMAR ANTONIO GONCALVES BENITES - CPF: 201.632.071-00 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, indenização por danos morais e repetição de indébito em ação ajuizada contra instituição financeira,
sob alegação
de fraude em empréstimo consignado celebrado por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado com uso de biometria facial e
geolocalização
; (
ii
) analisar a existência de fraude e a responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança da operação; e (
iii
) definir se são devidos danos morais e repetição de indébito.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica, quando acompanhada de dados técnicos como biometria, IP e
geolocalização
, pode ser válida e suficiente para demonstrar a anuência do consumidor, desde que não infirmada por provas em sentido contrário.

A ocorrência de fraude perpetrada por terceiro após a contratação, utilizando dados e documentos da instituição, caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

A atuação do fraudador com aparência de preposto do banco e acesso a informações confidenciais reforça a presunção de vulnerabilidade do consumidor e evidencia falha na segurança do sistema bancário.

A falha do banco enseja a nulidade do contrato e a consequente inexigibilidade dos descontos realizados, bem como a restituição simples dos valores descontados.

Configura-se dano moral
in
re

ipsa
quando a vítima sofre prejuízo financeiro e abalo psicológico decorrente de fraude bancária associada à prestação inadequada do serviço.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor proporcional ao dano e à gravidade da conduta, fixando-se em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) como forma de compensação e desestímulo à repetição do ilícito.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A contratação eletrônica é válida quando acompanhada de elementos que permitam identificar com segurança o contratante, como biometria facial e
geolocalização
.

2
.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros que envolvam seus sistemas ou documentos, configurando
fortuito interno.
3.
A falha na segurança do serviço bancário que permite golpe envolvendo dados do consumidor impõe a nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIMAR
ANTÔNIO GONÇALVES BENITES

contra
sentença proferida pel
a MMª. Juíza de Direito
Ana Cristina Silva Mendes

da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Contrato Consignado c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição Indébito c/c Pedido de
Liminar
proposta

em face de

Banco Pan S/A
,
julgou
im
procedentes os pedidos
formulados na inicial
.

Em suas razões recursais,
a parte
apelante sustenta, em síntese,
que desconhece o contrato de empréstimo consignado discutido na presente ação e que foi vítima de um esquema fraudulento
.

Defende,
ainda
,
que logo após constatar a existência dos descontos indevidos de seu benefício de aposentadoria, buscou informações diretamente com a instituição financeira
, não obtendo solução para o problema
.

Alega que,
em seguida, foi abordado
via
WhatsApp
por indivíduo que
se identificou

como funcionário
do Banco Pan S.A.,
sob o argumento de que poderia
garant
ir
o cancelamento do contrato com a condição
de
que o Apelante
repassasse o dinheiro para conta que posteriormente descobriu ser de terceiros
, uma vez que os descontos continuaram sendo realizados
.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de se reformar totalmen
te a
r.
sentença, julgando-se
procedente
s

os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da contratação e, consequentemente, dos descontos em seu benefício
.
Além disso, pleiteia a condenação do Banco à indenização por danos morais e repetição dobrada do indébito.

Contrarrazões no ID 286119388, oportunidade em que se suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e se questiona a procuração outorgada aos procuradores da parte apelante, a qual se alega ser genérica. Ademais, requer-se que seja autorizada a compensação na hipótese de anulação do contrato e que o valor da indenização por danos morais seja arbitrado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pelo Apelante
Edimar

Antonio
Gonçalves Benites
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da
sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo
grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater.

Sobre o tema, o seguinte
julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012
).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser
reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da
sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como
voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DA ALEGADA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O banco apelado suscita preliminar de nulidade processual, argumentando que o instrumento procuratório acostado aos autos seria genérico e desprovido dos poderes necessários à prática de determinados atos processuais, postulando a apresentação de nova procuração com delimitação específica dos poderes outorgados.

A preliminar, contudo, não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração atende integralmente aos requisitos estabelecidos no art. 105 do Código de Processo Civil e art. 661 do Código Civil.

O instrumento confere expressamente poderes gerais para o foro (cláusula
ad judicia
), habilitando o patrono constituído à prática de todos os atos processuais ordinários, reservando apenas aqueles que, por expressa disposição legal, demandam poderes especiais.

Com efeito, o art. 105 do CPC estabelece que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular (...), habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o
qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica
".

No caso em análise, não se vislumbra a prática de qualquer ato que extrapole os limites do mandato conferido ou que demandasse poderes especiais não contemplados na procuração. O instrumento apresentado é hábil e suficiente para a regularidade da representação processual, conforme pacífica jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONDOMÍNIO - IRREGULARIDADES - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - DESCABIMENTO. A procuração geral para o foro habilita o advogado a interpor recursos, não sendo necessário, para tanto, a outorga de procuração com poderes específicos. Ante a inexistência na assembleia-geral extraordinária das irregularidades apontadas, não se há de falar em sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000205308869002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE.
1
.Com efeito, a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais para o foro, mais os especiais a que alude o art. 105 do novel Código de Processo Civil, habilita o profissional para a prática de todos os atos processuais, inclusive proceder ao levantamento de quantias mediante alvará judicial. 2.Ressalta-se que o artigo 105 do Código de Processo Civil não estabelece prazo de validade para o instrumento de mandato, de modo que, uma vez outorgada, a procuração continua válida até que ocorra a sua efetiva revogação. 3.\
tNo
caso em análise comprovada a representação processual da agravante com a procuração juntada aos autos e inexistindo qualquer notícia de que o instrumento de mandato tenha sido revogado, não se mostra necessária a juntada de procuração atualizada. Dado provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-RS - AI: 70081453623 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de
Julgamento: 27/11/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019)

Destarte, a pretensão do apelante
se
revela manifestamente protelatória, desprovida de qualquer respaldo legal ou jurisprudencial, visando tão somente tumultuar o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade processual por suposta irregularidade na representação processual.

É como voto.

V O T
O(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Edimar
Antônio Gonçalves Benites
contra
sentença
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A ação teve origem na alegação do autor de que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 15.000,00 pelo Banco Pan S.A., com descontos mensais de R$ 488,50 em seu benefício previdenciário
. Na inicial, o

consumidor

sustenta jamais ter solicitado ou autorizado tal operação.

Segundo a narrativa autoral, após descobrir os descontos em seus extratos, tentou resolver a questão administrativamente junto ao banco. Nessa ocasião, foi contatado por pessoa que se identificou como "Gabriel", alegadamente funcionário da instituição financeira, que o orientou sobre a possibilidade de distrato do empréstimo, condicionando-o à devolução integral do valor que havia sido depositado
em sua conta. Seguindo tais orientações, o autor transferiu o valor para conta indicada pelo suposto funcionário, descobrindo posteriormente
se
tratar de golpe aplicado por terceiros.

O Banco Pan S.A., em sua defesa, sustentou a regularidade da contratação, apresentando contrato digital com biometria facial, dados de
geolocalização
, endereço IP e comprovante da transferência do valor para a conta bancária do autor. Arguiu preliminares de falta de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita, além de questionar a validade jurídica da alegação de fraude.

A sentença recorrida, após rejeitar
as preliminares
, julgou improcedentes os pedidos,
nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Contrato Consignado c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição Indébito c/c Pedido de Liminar formulado por
EDIMAR ANTONIO GONÇALVES BENITES
, em face de
BANCO PAN S/A.

A parte ré foi devidamente citada, bem como apresentou a contestação (id. 156210135).

A parte autora apresentou a impugnação à contestação (id. 159318073).

As partes foram devidamente intimadas para manifestar acerca das provas complementares. Ocasião em que a parte autora requereu a inversão do ônus da prova, bem como a produção de prova testemunhal (id. 162057163). Já a parte ré manifestou o desinteresse na produção de provas, pugnando pela improcedência da ação (id. 162728923).

Após os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifico que a parte ré arguiu diversas preliminares, em sede de contestação, as quais passo a análise de forma individualizada.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

Verifica-se dos autos, que a parte ré arguiu tal preliminar, sob argumento de que, a autor não forneceu
nenhum
número de protocolo ou registro de tentativa de solução do “problema” por meio administrativo.

No entanto, tal preliminar não merece acolhimento, uma vez que a tentativa de resolução administrativa do conflito não é requisito indispensável para o ajuizamento da demanda.

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de buscar a tutela jurisdicional independentemente de prévia reclamação administrativa, não havendo exigência legal de que a parte autora comprove registros de contato com o Banco PAN ou junto ao INSS antes de ingressar com a ação.

Ademais, a resistência do réu à pretensão do autor já se faz evidente com a contestação apresentada, o que demonstra a existência de pretensão resistida e justifica a necessidade de intervenção judicial.

Assim,
REJEITO
tal preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Verifica-se, ainda, que a ré impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, alegando que não houve comprovação da hipossuficiência financeira
do mesmo
.

No termos
do artigo 98 do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade, sendo possível sua impugnação caso
existam
provas concretas que indiquem a capacidade financeira da parte requerente.

No caso dos autos, a parte ré não trouxe qualquer documento que comprovasse a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, limitando-se a impugnar genericamente a alegação do autor, sem apresentar documento, registros de renda ou qualquer outro elemento que demonstrasse capacidade financeira incompatível com a gratuidade do autor.

Por outro lado, o § 2º do artigo 99 do CPC prevê que o pedido de gratuidade da justiça somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Não havendo qualquer prova nesse sentido, e considerando que a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, a concessão deve ser mantida.

Assim,
REJEITO
tal impugnação.

Outrossim, não havendo outras preliminar ou prejudicial de mérito, passo a análise do pedido de prova complementar pleiteado pelo autor, consistente na oitiva do representante da parte ré.

Todavia, a matéria em discussão nos autos é essencialmente documental, envolvendo a validade da contratação de um empréstimo consignado, onde a parte autora sustenta não ter celebrado o contrato, enquanto a parte ré apresenta registros de geolocalização, comprovante de crédito na conta vinculada ao autor e demais documentos que atestam a operação.

Diante desse cenário, a prova testemunhal se mostra desnecessária, pois a solução da controvérsia depende exclusivamente da análise dos documentos apresentados. Oitiva de testemunhas não acrescentaria elementos capazes de afastar ou validar registros objetivos já constantes nos autos, tornando a diligência irrelevante para o deslinde do feito.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de produção de prova testemunhal, e consequentemente,
ANÚNCIO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

MÉRITO

Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Contrato Consignado c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição Indébito c/c Pedido de Liminar formulado por
EDIMAR ANTONIO GONÇALVES BENITES
, em face de
BANCO PAN S/A,
alegando

ter sido vítima de fraude na contratação de um empréstimo consignado pelo Banco Pan S.A.

Alega que nunca solicitou ou autorizou tal operação, e afirma que só descobriu os descontos mensais de R$ 488,50 em seu benefício previdenciário após verificar seus extratos, e que
os mesmos
comprometem sua renda, pois é aposentado por invalidez e enfrenta custos médicos elevados.

Alega, ainda, que, tentou resolver o problema diretamente com o banco, solicitando documentos para comprovar a origem da contratação, mas não obteve retorno satisfatório. Além disso, sustenta que, ao buscar esclarecimentos, acabou sendo enganado por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira, induzindo-o a assinar um suposto distrato, o que reforçaria sua vulnerabilidade diante da fraude.

Diante disso, requer a nulidade do contrato, a interrupção imediata dos descontos, a devolução em dobro dos valores já debitados e uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão do transtorno e dos prejuízos que sofreu.

A ré, por sua vez, alega que o empréstimo foi regularmente contratado pelo próprio autor, sem qualquer irregularidade ou fraude. Afirma que o valor foi devidamente depositado na conta bancária vinculada ao requerente e que os descontos realizados correspondem à quitação das parcelas acordadas.

Alega, ainda, que não contratou o empréstimo consignado junto ao Banco Pan S.A. e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. Argumenta que o banco não comprovou a regularidade da contratação, pois não apresentou contrato assinado de próprio punho nem comprovante de assinatura digital reconhecida pela ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), conforme exigido para validação de documentos eletrônicos. Destaca que o simples depósito do valor em sua conta não prova que ele tenha solicitado o crédito, podendo ter ocorrido uso indevido de seus dados por terceiros sem sua autorização.

Além disso, contesta a confiabilidade dos registros de geolocalização e identificação do dispositivo, alegando que esses elementos não são suficientes para comprovar que ele próprio realizou a operação, uma vez que qualquer pessoa com acesso ao seu endereço ou informações pessoais poderia ter concluído a contratação, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia a ser dirimida gira em torno da validade ou não dos contratos de empréstimos, bem como a legalidade dos descontos realizados no benefício da autora, e se tal situação é passível de restituição em dobro dos valores descontados,
e indenização
por danos morais.

No caso a autora alega que não realizou qualquer empréstimo junto ao banco, e que os descontos em seu benefício são indevidos.

Diante disso, é importante salientar que, o fato constitutivo do direito da parte autora é um fato negativo indeterminado.

E neste sentido, a doutrina denomina a prova do fato negativo indeterminado, como prova diabólica, pois não há como provar que alguém jamais praticou certo ato. Seria preciso gravar todos os atos da vida da pessoa para conseguir provar isso.

Em razão disso, se o fato constitutivo do direito de alguém é uma prova diabólica, compete ao
ex
adverso
provar o fato contrário, ou seja, o fato positivo determinado. Neste sentido, colho o seguinte precedente:

[...]

Dessa forma, a parte ré, com o intuito de afastar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, apresentou nos autos o contrato de empréstimo nº 356943708 (id. 156210137), firmado de forma
eletrônica, o
que
a priori
evidencia a existência da relação jurídica entre as partes.

No contexto da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário refere-se à aquisição de produtos financeiros por meio digital, como internet banking ou caixas eletrônicos, sem a necessidade de intervenção direta de um funcionário da instituição financeira. Essas operações são formalizadas por meio da utilização de senha pessoal, exclusiva do correntista, ou biometria, garantindo a autenticidade da transação. Diferentemente dos contratos tradicionais, não há a emissão de documentos físicos assinados, pois a adesão ocorre de forma digital, com registro eletrônico dos termos gerais da contratação. A propósito:
[...]

Com efeito, os elementos de geolocalização, a fotografia do contratante capturada no formato “selfie” e o aceite expresso aos termos do empréstimo constituem fortes indícios da regularidade da contratação.

No caso em questão, e conforme já salientado acima a ré trouxe aos autos o contrato digital, contendo a imagem da autora em formato “selfie”, o endereço do IP utilizado no ato da contratação, além de comprovante da transferência do valor correspondente para a conta bancária de titularidade do próprio autor.

Imperioso registrar que, os dados de geolocalização registrado no referido contrato (-15.6603591, -56.0493422) demonstra que a operação foi realizada a partir de um local que corresponde ao endereço informado pelo próprio autor na petição inicial. Ademais, observa-se que a contratação foi formalizada mediante a coleta da imagem facial da contratante, o que reforça a autenticidade do procedimento adotado.

Por outro lado, também se faz necessário esclarecer que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida automaticamente a assinatura eletrônica,
desde que existam outros meios seguros de comprovação da autenticidade do documento
. A Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, destacou que a Medida Provisória 2.200-2/2001, que criou a ICP-Brasil, não exclui a validade de outros métodos de autenticação aceitos pelas partes e que garantam a integridade do contrato.

Assim, a contratação eletrônica pode ser validada por registros de geolocalização, endereço IP, dispositivo utilizado, horários da operação e, principalmente, pelo efetivo crédito dos valores na conta do contratante, o que foi o caso em questão.

[...]

Nesse contexto, não há indícios nos autos que demonstrem a ocorrência de fraude a justificar a alegação da parte autora de desconhecimento do negócio jurídico, vez que se infere do conjunto probatório que a esta foi dado, satisfatoriamente, ciência quanto ao contrato que estava firmando com o Banco PAN.

Assim, diante de todo o conjunto fático-probatório carreado aos autos, depreende-se que assiste razão à parte requerida no que tange à relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual não se demonstrou ser proveniente de vício de vontade ou fraude aptos a ensejar sua nulidade, concluindo-se que o requerente tinha plena ciência do que estava contratando
.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência do contrato assinado eletronicamente pelo autor, e consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida/débito, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes. Em situação análoga ao dos autos, confira-se o seguinte julgado:
[...]

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Posto isso, e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados pela
EDIMAR ANTONIO GONÇALVES BENITES
, em face de
BANCO PAN S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá – MT 12 de março de 2025.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a falha na prestação do serviço por ausência de consentimento expresso e informado, bem como a invalidade jurídica da biometria facial e
geolocalização
como formas de assinatura eletrônica qualificada.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando a validade da contratação digital, a regularidade dos procedimentos adotados e a improcedência dos pedidos autorais, requerendo o desprovimento do recurso.

Feita esta breve contextualização,
passo ao exame do mérito
.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
"

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

A
cerca da validade da contratação eletrônica, a
o analisar detidamente o conjunto probatório, observo que os elementos apresentados pelo banco apelado são suficientemente robustos para comprovar a regularidade da contratação.
Em verdade, o
contrato digital, acompanhado de biometria facial, dados de
geolocalização
compatíveis com o endereço do autor, registro de IP e comprovante de transferência do valor para sua conta bancária, configuram fortes indícios da manifestação de vontade do contratante.

Ainda, a jurisprudência reconhece que contratos eletrônicos são válidos quando contêm elementos que, em conjunto, possibilitam a
identificação segura do contratante
, tal como ocorreu no caso em tela
.

Oportunamente, colaciono excerto de julgado da Corte Superior de Justiça
que corroboram este entendimento
:

“[...]

Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema
ICP
-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
[...]”

(STJ
,
REsp

2.159.442/PR
, r.

Nancy
Andrighi
,
j.
24/09/2024)

“
[...]
É forçoso concluir, pois, haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da
ICP
-Brasil como requisito de validade
paraconstituiçãodo documento particular como título executivo extrajudicial e, nessa medida, reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela parte
executada/apelada
.
[...]
” (STJ
,
AREsp

2
.
290
.136/
DF
, p.
08/03/2023)

Portanto, não há como acolher as alegações do apelante neste ponto.
Contudo, o elemento crucial para o desenlace da controvérsia
se
refere à dinâmica da fraude alegada pelo apelante.

A controvérsia recursal, embora inicialmente centrada na validade da contratação eletrônica, revela questão mais complexa que merece análise meticulosa, a saber,
a responsabilidade da instituição financeira por falhas de segurança que expuseram o cliente a fraude perpetrada por terceiros
no contexto de tentativa de distrato contratual.

O que se depreende
dos autos
é que o consumidor firmou o contrato e posteriormente se arrependeu, razão pela qual buscou a instituição financeira para realizar o distrato. Nessa ocasião, uma pessoa identificada como Gabriel,
representante da instituição financeira
, entrou em contato com o consumidor via
WhatsApp
justamente com a
proposta de desfazer a contratação
, apresentando todos os dados do cliente e do instrumento contratual,
e
garantindo tal possibilidade com a condição de que fosse depositado o valor pactuado em conta por ele indicada.

Após o que o consumidor tinha pensado ser o fim da relação contratual,
os descontos

em seu benefício
continuaram
, momento em que
constatou
ter sido vítima de fraude bancária.

Fato é que o banco apelado, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do
CDC
.

Neste ponto, é importante ressaltar que
esta responsabilidade é ratificada, ainda,

pela
Súmula 479 do STJ,
a qual dispõe
que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em exame, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, mas sim
a

ocorrência
de
fortuito interno
, pois

o Sr. Gabriel atuava com aparen
te legitimidade e vinculação ao banco

requerido
, tendo acesso a dados bancários e informações pessoais do autor, utilizando papel timbrado das instituições e demonstrando profundo conhecimento dos procedimentos bancários e sistemas internos.

Além disso, a instituição financeira se beneficiou da contratação viciada ao realizar descontos na folha de pagamento do Autor e
faltou
com seu
dever de fiscalizar e controlar adequadamente suas operações, seus prepostos e seus sistemas
. Ao falhar neste dever de cuidado, permitindo que terceiros atuem em seu nome e validando operações irregulares,
surge a responsabilidade
pelos danos causados aos
consumidores.

Outrossim
, verifica-se que
instrumento particular timbrado
formulado pelo fraudador para simular
o distrato, com
informações sigilosas do cliente,
não só
conferiu verossimilhança à abordagem realizada, como também foi determinante para induzir o consumidor em erro, fazendo-o acreditar que estava, de fato, tratando com preposto da instituição financeira.

Vejamos:

No caso em análise, embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiros estranhos à instituição financeira, o golpe somente foi possível em razão
da existência de
n
exo causal direto
, porquanto a
fraude decorreu diretamente da relação bancária estabelecida
, e
f
alha de segurança
, pois o v
azamento de informações
conferiu
aos
golpistas conhecimento
específico da operação
.

Logo, impõe-se o reconhecimento da
nulidade do contrato em razão da falha no dever de segurança
, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a necessidade de reparação dos prej
uízos sofridos pelo consumidor.

No tocante aos
danos morais
, tenho que sua configuração é inequívoca no caso concreto, pois o
apelante
foi vítima de fraude sofisticada que lhe causou significativo abalo psicológico e financeiro, com comprometimento expressivo de sua renda mensal através de descontos
indevidos.

Em casos desta natureza, o dano moral
se
configura
in

re

ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato lesivo, sendo desnecessária a comprovação do abalo
psicológico experimentado pela vítima, pois os transtornos causados pela fraude e pelos descontos indevidos ultrapassam a esfera do mero dissabor
cotidiano.

Nesse contexto, colaciono precedente que bem sintetiza a
questão:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DÉBITO. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
1
. A instituição financeira age de forma negligente quando celebra negócio jurídico com pessoa sem a conferência da identificação
da mesma
, conduta inaceitável na prática comercial que domina, configurando notável falha na prestação do serviço oferecido. Precedentes do STJ. 2.
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais in
re

ipsa
, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da instituição financeira.
Precedentes do STJ e do
TJES
. 3. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela
instência
de origem se mostrar exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ." (
TJES
,
ApCiv
0012252-72.2016.8.08.0035, p. 13/03/2023) (
g,n
)

Acerca do

quantum
indenizatório
, tenho que

deve
ser fixado
em R$
6
.000,00
(
seis
mil reais), valor que se
mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos, não comportando redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da
medida.

Nesse sentido, é como vem decidindo este Relator em casos
análogos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR ( CDC) NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CONSUMIDOR – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ. Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do Crédito Direto ao Consumidor
( CDC
) discutido nos
autos .
Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) encontra-se adequada.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020287120198110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

É necessário consignar que sendo o contrato nulo, isso configura uma situação de responsabilidade extracontratual, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes.

Portanto, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por sua vez, no que concerne ao dano material, é evidente que, declarada a nulidade do contrato, há o dever de restituição,
na forma simples
, dos valores desembolsados indevidamente pelo c
onsumidor. Assim entendo, pois não se verifica a existência de ato contrário à boa-fé praticado pela instituição financeira, que, desconhecendo a existência do suposto distrato, agiu no exercício regular do direito ao realizar os descontos no benefício do autor.

Quanto aos encargos incidentes sobre
os valores a
serem
restituídos
,
a
Corte Superior já se manifestou no sentido de que os juros moratórios deverão incidir a partir do evento danoso,

Súmula 54 do STJ, e que a correção monetária deverá ocorrer a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43.

Impende registrar que
a
publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações
passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/
02.

No que tange à
compensação dos valores
disponibilizados ao consumidor, a determinação é pela devolução dos valores efetivamente desembolsados pelo consumidor, referentes às parcelas pagas nos contratos questionados. Não há, portanto,
que se
falar em enriquecimento ilícito, pois a condenação visa justamente restaurar o
status quo ante
, com a anulação do contrato e devolução dos valores pagos indevidamente.

Com essas considerações
,
uma vez
que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações do Autor, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve
falha na prestação de serviço
ou proveito
econômico
, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor,
entendo

que a sentença
deve ser reformada
.

De mais a mais
, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção
apresentados

pela
parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

Diante do exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por
Edimar

Antonio
Goncalves Benites, para declarar a nulidade do contrato e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes, bem como determinar a indenização por danos morais em
R$
6
.000,00 e repetição simples dos valores desembolsados indevidamente, nos moldes acima delineados.

Por conseguinte
, considerando que o recurso de apelação
do autor
foi parcialmente provido, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência
recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 30% para
o
Apelante, e 70% para a Apelada, observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça
gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025